Tribunal: STF
Processo: ADI 1782
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-09-09
Data de publicação: 1999-09-09

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO
DA RESOLUÇÃO Nº 62, DE 29.05.96, DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, QUE
"DISPÕE SOBRE A REPRESENTAÇÃO MENSAL DOS SERVIDORES DAS ÁREAS DE
APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO (NÍVEIS II E III) E SERVIÇOS GERAIS
(NÍVEL I) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
1.      Aplicação aos servidores do TCU da Resolução nº 76, de
1995, do Senado Federal, que "dispõe sobre a representação mensal
dos ocupantes das carreiras de Especialização Legislativa,
Especialização Legislativa em Artes Gráficas e Especialização em
Informática Legislativa e dá outras providências."
2.      Por expressa previsão constitucional, apenas as Casas do
Congresso gozavam da prerrogativa de aumentar os vencimentos de seus
servidores por ato interno de suas Mesas Diretoras (artigos 51, IV,
e 52, XIII, na redação original), o que não ocorre com o Tribunal de
Contas da União que, a teor do artigo 73, exerce, no que couber, as
atribuições previstas no art. 96, relativas aos Tribunais.
        A nova redação dada aos artigos 51, IV, e 52, XIII, pelos
artigos 9º e 10 da Emenda Constitucional nº 19/98 não alterou esta
situação, porque as Resoluções do Senado e da Câmara foram
recepcionadas como lei.
3.      A isonomia de vencimentos assegurada aos servidores da
administração direta só pode ser concedida por lei. Precedentes.
Incidência da Súmula 339: Não cabe ao Poder Judiciário,
que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores
públicos, sob fundamento de isonomia.
4.      Ação direta julgada procedente para declarar a
inconstitucionalidade da Resolução nº 62/96, do Tribunal de Contas
da União, com efeito ex tunc.